Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733338-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSALVO ALVES RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor. 1.1. Nesta via recursal, o requerente pugna pela cassação da sentença para correta valoração da prova e, caso necessária, realização de perícia judicial. Alega preliminar por falta de saneamento processual e definição das provas a serem produzidas; além da necessidade de realização de nova perícia a eliminar as dúvidas sobre os cálculos. Requer a cassação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação do processo, e determinação de realização da perícia judicial; ou, subsidiariamente, o provimento do requerimento inicial. 2. Da inaplicabilidade do CDC. 2.1. Não incidem as regras consumeristas ao caso, sendo aplicável o disposto no art. 373, I do CPC. Dessa forma, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito: a má administração, deliberada apenas pelo Banco do Brasil, dos valores depositados pela União na sua conta PASEP. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PISPASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PISPASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor - e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal - responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. Conforme alegado pelo autor, em sua conta PASEP restava unicamente o saldo de R$ 1.182,54, de modo que faz jus ao percebimento de indenização por danos materiais no montante estimado em R$ 57.483,75. Alega que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados. 4.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento sob a rubrica de PAGTO RENDIMENTO FOPAG. 4.2. Tais rubricas lançadas se referem à retirada anual que, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente na data do saque, seria disponibilizada ao participante. 4.3. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. 4.4. Além disso, os cálculos acostados pelo autor, trazidos para o fim de instruir o pleito, demonstram que, somente em parte, teria observado os referenciais oficiais de cômputo, abstendo-se de observar outros elementos aplicáveis (fator de redução e dedução das despesas administrativas), como bem salientou o magistrado, o que findou por majorar o resultado apurado. 4.5. Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente. 4.6. Jurisprudência: “[...] 4. A inversão do ônus da prova, por decisão preclusa, não dispensa a comprovação mínima, pelo autor, do fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ. 5. A inexistência de início de prova consistente sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. [...]” (Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 29/11/2023). 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa. 6. Apelo improvido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 370 e 480, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento do seu direito de defesa, por não haver sido oportunizada a produção de prova pericial, embora tenha sido requerida dentro do prazo legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à suposta violação. aos artigos 370 e 480, ambos do CPC, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, o órgão julgador consignou “não incidem as regras consumeristas ao caso, sendo aplicável o disposto no art. 373, I do CPC. Dessa forma, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito: a má administração, deliberada apenas pelo Banco do Brasil, dos valores depositados pela União na sua conta PASEP” (ID 60813843). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “Conforme alegado pelo autor, em sua conta PASEP restava unicamente o saldo de R$ 1.182,54, de modo que faz jus ao percebimento de indenização por danos materiais no montante estimado em R$ 57.483,75 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). Alega que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento sob a rubrica de PAGTO RENDIMENTO FOPAG (ID 74279456) (...). Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. Além disso, os cálculos acostados pelo autor no ID 74279460, trazidos para o fim de instruir o pleito, demonstram que, somente em parte, teria observado os referenciais oficiais de cômputo, abstendo-se de observar outros elementos aplicáveis (fator de redução e dedução das despesas administrativas), como bem salientou o magistrado, o que findou por majorar o resultado apurado” (ID 60813843). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Demais disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027